Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-37.2013.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0042475-37.2013.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Posse, Nulidade]

Relator:
Des(a). DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.388.231-04 (EMBARGADO), HELIO BARDINI FILHO - CPF: 503.237.681-72 (EMBARGADO), AMILTON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 531.509.961-04 (EMBARGADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (EMBARGADO), JOAO VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 111.549.421-04 (EMBARGADO), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (EMBARGADO), MAURO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 786.078.171-91 (EMBARGADO), NELSON BARDINI - CPF: 112.119.381-15 (EMBARGADO), VALMIR FERRACINI GUIMARAES - CPF: 388.227.921-49 (EMBARGADO), GLEUTON VIEIRA MATIAS - CPF: 649.795.716-20 (EMBARGADO), CREMILDA PEREIRA SANTIAGO MATIAS - CPF: 010.532.931-27 (EMBARGADO), SONIA DO CARMO MOURA - CPF: 652.812.256-34 (EMBARGADO), SEBASTIANA INACIA DA SILVA - CPF: 762.640.841-15 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA BARDINI - CPF: 536.157.271-34 (EMBARGADO), WILSON RANGEL DE SOUZA - CPF: 559.502.641-34 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA NEVES BARROS BERION - CPF: 346.792.001-20 (EMBARGADO), MARIA DA PENHA FERNANDES SILVA - CPF: 016.607.291-57 (EMBARGADO), JANDIRA MUDESTO DE LAERT - CPF: 459.164.111-20 (EMBARGADO), EMIDIO FLORO NETO - CPF: 304.341.816-68 (EMBARGADO), BEATRIZ VIEIRA FLORO - CPF: 837.715.141-34 (EMBARGADO), CELIO LUCAS DE LAERT - CPF: 411.499.551-04 (EMBARGADO), ALEX DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 011.441.801-20 (EMBARGADO), CRISTIANE SANTIAGO PEREIRA MATIAS GUIMARAES - CPF: 027.330.461-52 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 513.874.331-72 (EMBARGADO), SANDRA REGINA REZENDE RANGEL - CPF: 960.772.711-87 (EMBARGADO), LUIZ MARCOS RANGEL - CPF: 615.789.591-87 (EMBARGADO), ROSA VOLTOLINI RANGEL - CPF: 021.712.059-89 (EMBARGADO), EVA CRISTINA ALVES GARCIA BARDINI - CPF: 812.664.051-00 (EMBARGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 231.792.446-15 (EMBARGADO), ROTEC VEICULOS LTDA (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – IMÓVEL RURAL COM 16.940 HECTARES – CUMPRIMENTO DO MANDADO COM ABRANGÊNCIA DE ÁREA VIZINHA DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DA AUTORA – EXCLUSÃO NA SENTENÇA E INCLUSÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – OCUPANTES QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE POSSESSÓRIA – POSSE
AD USUCAPIONEM
DAMANDADA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC/1973 (ART. 966, V E IX, DO CPC/2015) – ARTIGO 460 DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA –
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DO RELATOR E DE VOGAIS NA SESSÃO DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – FATO ANUNCIADO NA SESSÃO – SILÊNCIO DAS PARTES PRESENTES NO ATO – PROSSEGUIMENTO – DECADÊNCIA - PREJUDICIAL REGULARMENTE REJEITADA – AUSÊNCIA NA EMENTA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO - NULIDADE, OMISSÃO E APARENTE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – CLARA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A ausência do relator e dos vogais que já haviam proferido voto não impossibilita a continuidade do julgamento (art. 96, §4o, do RJTJ-MT), sobretudo se não houve objeção de nenhuma das partes, nem mesmo da embargante, presente no ato.

Apreciada e fundamentadamente rejeitada a prejudicial de mérito da decadência, não se pode cogitar em omissão do aresto, principalmente quando a parte argui e em seguida impugna o fundamento da respectiva rejeição.

Da mesma forma, quando o acórdão é claro e objetivo quanto à configuração dos requisitos da Ação Rescisória, e à expressa violação ao dispositivo legal que a amparou. Também não procede o argumento de “
aparente contradição/ obscuridade
” em razão do “
julgamento apertado
”.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria e com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, julgou procedente a Ação Rescisória, reconheceu a violação à coisa julgada e cassou o aresto proferido na Apelação n. 100577/2006 para manter integralmente a sentença de parcial procedência da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos ora embargados, além de condenar a aqui embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido (ID. 158761152).

A embargante alega
omissão
quanto ao argumento de
ausência do relator
e de outros integrantes na sessão de continuação de julgamento pela técnica prevista no art. 942 do CPC. Ressalta a possibilidade de revisão de votos já proferidos, o que anularia a respectiva sessão, nos termos do §2o do referido dispositivo.

Acrescenta que o aresto é
omisso
também por
não constar na ementa
a rejeição

da prejudicial da decadência por ela suscitada.

Discorre sobre a necessidade do ingresso dos proprietários do imóvel, e impugna os fundamentos utilizados para o indeferimento, dentre os quais o não acolhimento da arguição de extinção da Rescisória pela decadência em relação aos respectivos terceiros.

Pleiteia que a Seção de Direito Privado se manifeste sobre esses fatos para efeito de prequestionamento.

Aduz ainda
omissão
no que tange à decadência e à aplicabilidade ou não da Súmula 401 do STJ, alegadas na contestação, em virtude do não conhecimento do Recurso Especial pelo STJ e interposição do Agravo Interno sem procuração, o que o tornou inexistente, inclusive os posteriores Embargos de Declaração, por força da Súmula 115 do STJ, segunda justificativa usada para a Decadência, rechaçada com sustento na Súmula 401 do STJ.

Impugna
o acórdão nesse ponto, visto que não recepcionou sua tese de Recurso inexistente, até porque haveria exceções à incidência da Súmula 401 do STJ.

Indica possível erro grosseiro na interposição dos Recursos no Superior Tribunal de Justiça, o que também levaria à inexistência deles e, por consequência, ao reconhecimento da decadência da Rescisória, com recontagem do prazo para o ajuizamento a partir desses acontecimentos.

Registra
“
aparente
” contradição e/ou obscuridade
entre o suposto erro de fato e a discussão do processo originário. Nesse caso, afirma que o TJ julgou procedentes os pedidos por violação à coisa julgada formada na Ação de Reintegração de Posse e restabeleceu o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos embargados, excluindo-os da lide.

Diz que, no entanto,
diante do apertado julgamento,
haveria aparente contradição e/ou obscuridade quanto ao erro de fato aventado pelos embargados, “
capaz de dar ensejo ao cabimento da presente ação rescisória, nos termos do art. 485, V e IX, do CPC, ou art. 966, V e VIII, do CPC/2015
”.

Na sequência expõe seu ponto de vista frente aos critérios utilizados nos votos proferidos e ao “
pronunciamento judicial em várias instâncias, a controvérsia cinge-se, quiçá, em erro na análise das provas pelos julgadoras à época dos julgamentos mencionados, inexistindo motivo autorizador para a procedência da ação rescisória
”.

Particularmente no que tange ao voto que proferi, assinala que foi adotado fundamento constante no parecer, de que o excesso de 4.840ha não foi amplamente discutido na Ação principal, o que teria de ser enfrentado e poderia levar ao não cabimento da Ação Rescisória no que concerne à presença ou não do erro de fato. Destaca que essa
matéria foi ventilada em Recurso Especial
, de forma que o erro não seria de fato, mas sim de julgamento.

Em seguida, defende os votos pela improcedência da Rescisória, proferidos pelo relator e pelo juiz convocado, assim como os argumentos dos embargados no Recurso Especial.

Aduz
contradição
no voto vencedor, “
na medida em que afirma que os autores da ação possessória não integraram a lide e que a extensão da proteção possessória sobre a área de 4.840 há foi adotada sem qualquer discussão nos autos, no que conclui que houve violação do art. 460 do CPC/73
”, mas eles integraram a lide e apresentaram contestação, de maneira que partiu de premissa equivocada.

Busca o provimento dos Embargos de Declaração para que seja anulado o acórdão em razão da ausência do relator e outros integrantes que poderiam rever os entendimentos firmados anteriormente, reconhecida a decadência, extinta a Ação por qualquer uma das justificativas apresentadas, e reconhecido também o não cabimento da Rescisória ante a controvérsia sobre o erro de fato. Prequestiona a matéria alusiva à tese que defende (ID. 160448659).

Nas
contrarrazões
, os embargados registram a clara intenção de rediscutir o assunto, tanto é que não há demonstração de nenhum vício, e sim manifesto inconformismo.

Afirma que o julgamento não é nulo, e que a embargante deveria ter se insurgido na primeira oportunidade.

E mais, que na sessão de 16-2-2023 o Presidente da Seção se reportou expressamente à ausência, o que não impedia a continuação do julgamento, já que não houve objeção das partes naquele momento. Nesse aspecto, faz menção ao art. 278 do CPC.

Ressalta que o julgador não é obrigado a responder todos os questionamentos das partes, a desnecessidade de litisconsórcio na hipótese até porque na Rescisória devem participar apenas aqueles que figuraram no processo originário.

Consigna que não há omissão quanto ao cabimento da Ação, pois a matéria foi enfrentada pelo Tribunal (ID. 161689687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Importante registrar inicialmente que, como bem consignaram os embargados, na sessão de 16-2-2023 o Presidente da Seção de Direito Privado esclareceu a ausência do relator e também dos dois vogais que já haviam proferido voto, e que isso não impedia a continuação do julgamento, o que não foi obstado por nenhuma das partes presentes naquele ato, principalmente a embargante, que permaneceu silente, de forma que está preclusa qualquer indagação a esse respeito, conforme previsão expressa no artigo 278 do CPC.

A propósito do tema, o §4o do art. 96 do RITJ-MT enuncia:

Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Desembargadores, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo.

Logo, não há nulidade do julgamento, tampouco omissão.

No tocante à decadência, embora aponte omissão sobre o argumento de referida prejudicial de mérito, a embargante impugna veementemente a sua rejeição,
o que por si só mostra que o aresto não contém esse vício
.

Nesse ponto, o relator discorreu sobre o
decisum
rescindendo, que, na sua ótica, acertadamente reconheceu a posse da ora embargante também dos 4.840ha.

Especificamente no que tange ao prazo decadencial para o ajuizamento da Rescisória, colacionou julgado do STJ de que “
se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”, e que no caso concreto o último Recurso transitou em julgado em 12-11-2012, e a Ação foi proposta em 18-4-2013, portanto, antes de esgotados os dois anos.

Dessa maneira, o acórdão enfrentou a prejudicial de mérito, e é impertinente, neste momento, a afirmação da embargante de possível irregularidade na representação dos embargados que poderia conduzir ao não conhecimento do Recurso interposto no STJ e, por conseguinte, a nova contagem do prazo, até porque essa alegação não foi submetida à apreciação do Colegiado.

Todavia, o não acolhimento dessa prejudicial não constou na ementa lavrada pelo redator designado. Assim, é claro o erro material passível de correção
ex officio
.

Posto isso, a ementa do acórdão que decidiu a Ação Rescisória terá o seguinte teor:

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPETÊNCIA – VIA INADEQUADA – ART. 16, §1o, DO RITJ-ME – APLICABILIDADE - REJEIÇÃO
EX OFFICIO
– DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECHAÇADA POR UNANIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – MÉRITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – IMÓVEL RURAL COM 16.940 HECTARES – CUMPRIMENTO DO MANDADO COM ABRANGÊNCIA DE ÁREA VIZINHA DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DA AUTORA – EXCLUSÃO NA SENTENÇA E INCLUSÃO NO ARESTO RESCINDENDO – OCUPANTES QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE PRIMÁRIA – POSSE
AD USUCAPIONEM
DEMANDADA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC/1973 (ART. 966, V E IX, DO CPC/2015) – ARTIGO 460 DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO PROCEDENTE.

O artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, apresentam hipóteses específicas de cabimento dos Embargos de Declaração, de modo que são inadequados quando as razões não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas por mero inconformismo com o resultado obtido.

O § 1o do art. 16 do RI-TJ/MT, alterado pela Emenda Regimental n. 29/2017/TJ, é impositivo ao dispor que “
as ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo
”. Nesse sentido, julgados do STJ.

“
2. Enquanto não estiver definitivamente decidida a questão acerca da admissibilidade de recurso interposto nos autos, cujo resultado terá influência direta na ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se inicia, sob pena de se causar insegurança jurídica, salvo comprovada má-fé
” (STJ, REsp 1887912-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-9-2021).

Transitado em julgado o último Recurso apresentado em 12-11-2012, e proposta a Ação Rescisória em 18-4-2013, o prazo decadencial de 2 anos foi devidamente observado pelos autores.

Se a perícia atesta que se trata de áreas distintas e que apenas uma delas foi pleiteada na Ação de Reintegração de Posse (16.940ha), correta a sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e exclui da lide tanto os ocupantes como a parte das terras que não consta na petição inicial.

A inclusão dos respectivos ocupantes no polo passivo na fase de Apelação para estender a proteção possessória sobre o mesmo imóvel vizinho (4.840ha) sem qualquer discussão na Ação originária fere o art. 460 do CPC/1973, vigente à época, o que impõe a procedência da Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo.

Sobre o mérito, como relatado, o acórdão embargado, por maioria e com
quórum
ampliado, acolheu o voto divergente que proferi para julgar procedente a Ação Rescisória, reconhecer a violação à coisa julgada, cassar o aresto prolatado na Apelação n. 100.577/2006, e manter integralmente a sentença pela parcial procedência da Ação de Reintegração proposta pela embargante, e a consequente exclusão dos embargados da respectiva lide possessória.

Para tanto, consignou que a embargante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse de força velha, tendo por objeto o imóvel denominado Baia Funda, Alto Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, com
16.940ha
, matriculado no RGI de Pontes e Lacerda, e que, por informação dos embargados, a liminar teria sido erroneamente cumprida na gleba vizinha, por eles ocupada (autores da Rescisória), a qual tem extensão de
4.840ha
e sem nenhum vínculo com a Gleba Baia Funda, motivo pelo qual eles foram excluídos da demanda pela sentença de procedência da Ação Possessória.

O
decisum
embargado ainda ressaltou o argumento dos autores da Rescisória, de que o acórdão rescindendo acatou a alegação da embargante de que também exercia posse sobre essa área de 4.840ha, lindeira da Fazenda Baia Funda e de propriedade de seus sócios, o que confirmaria a violação aos artigos 3o e 282, II, III, IV e VII, porque não foram citados da Ação; artigo 286, por ter o mandado de reintegração extrapolado os limites do pedido; artigos 128 e 460, por ser
ultra e extra petita
a decisão; artigo 458, II, por ausência de fundamentação; e artigo 472, por extensão dos efeitos da sentença a pessoas que não foram citadas, todos do CPC.

Acrescentam que detêm posse
usucapionem
e demandam em Ações próprias contra o titular do domínio, que não é a embargante Rotec.

Depois de colacionar a ementa do acórdão rescindendo que reformou parcialmente a sentença e informar o deferimento da tutela pretendida na Rescisória em 2013, o acórdão ora impugnado fundamentou:

Na contestação à Rescisória, a ré ressalta que os 4.840ha pretendidos pelos autores estão destacados de outra área maior, denominada Fazenda Alto Guaporé ou Baía Funda, que, por conseguinte, é parte integrante da Fazenda Baía Funda de sua propriedade, composta por duas matrículas (597 e 9.993), ambas do RGI de Pontes e Lacerda, de propriedade dos seus sócios, Ivan Fuganti e Arlindo Fuganti; que a área da ré é lindeira daquela pertencente aos respectivos sócios (Fazenda Rotec ou Baía Funda), que juntas foram inicialmente turbadas e depois violentamente esbulhadas pelos autores em 1988, que passaram a “cortar lotes”, além de outros atos registrados em Boletins de Ocorrência; que à época não foi possível identificar todos, nem por ocasião do cumprimento da liminar, pois mantinham arrojado plano de proteção dos seus líderes, aliado ao fato de constantemente uns substituírem os outros no local invadido, e com isso passaram a defender a tese de que seriam parte ilegítimas na Reintegração porque ocupariam área dos sócios e não da empresa, no que foram atendidos pela sentença, que concluiu pela parcial procedência e excluiu a de 4.840ha.

Assinala que, interposta a Apelação, foi provida pela 1a Câmara Cível, que determinou a reintegração integral nas duas áreas, incluindo aquela ocupada pelos autores (4.840ha). Foi negado seguimento ao RESP dos autores, fazendo coisa julgada material.

Informa que Jonas de Souza Sanches e sua mulher adquiriram a área dela (ROTEC), como consta da matrícula 9.393, e os autores ajuizaram diversas Ações de Usucapião, situação omitida pelos autores, que tampouco os incluíram nesta Ação Rescisória.

Destaca a ausência de citação de referidos adquirentes, a decadência da Rescisória e o indeferimento da inicial ante o valor irrisório atribuído à causa.

No mérito, a inexistência de fundamentos da Ação Rescisória, até porque as questões ventiladas foram amplamente discutidas nos dois graus de jurisdição, o que demonstraria que não houve infração à lei e tampouco erro de fato.

Pede a revogação da tutela e a improcedência da Rescisória (ID 113763481 – todas as decisões).

O valor da causa foi impugnado e alterado para R$10.318.885,91 (EDcl não providos, Resp provido em EDcl para apreciação das omissões, acolhidos sem efeitos infringentes, novos EDcl não providos, Resp. - deu seguimento, pedido de parcelamento das custas deferido).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência da Rescisória.

As arguições preliminares foram rechaçadas por unanimidade.

No mérito, o relator consignou a não incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

Justificou, primeiro, que os réus na Ação Possessória foram devidamente citados e integraram a lide adequadamente. Ressaltou a citação por edital e o comparecimento espontâneo.

Depois consignou que houve pronunciamento judicial a respeito do fato, inclusive no STJ (REsp 1.134.466-MT), de maneira que não estariam configurados os requisitos autorizadores da Ação Rescisória, sendo essa a razão do pedido de vista.

Ocorre que, como mencionado acima, na inicial da Ação de Reintegração foi postulada expressamente a proteção possessória de 16.940ha, denominados Fazenda Baía Funda, matrícula n. 597 do RGI de Pontes e Lacerda, e mencionadas as pessoas que teriam praticado o esbulho.

Posteriormente foram incluídos os autores da Rescisória, que arguiram sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto ocupavam a Fazenda Dois Irmãos, com 4.840ha, registrada sob n. 9.393, RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade, o que foi acolhido pelo juízo da causa, que os excluiu da lide.

No entanto, o acórdão rescindendo reformou a sentença nesse ponto para estender seus efeitos à área vizinha, de propriedade dos sócios da empresa ora ré (Ivan e Arlindo Fuganti).

A esse respeito, importante ressaltar o seguinte trecho do parecer do MP:

[...] Posteriormente, no Laudo de Vistoria e Avaliação, produzido em 21 de outubro de 2004, constatou-se que a Fazenda Baia Funda e a Fazenda Dois Irmãos II eram áreas distintas. Além disso, destacou-se a divisão dos lotes ocupados por cada um dos requeridos, bem como as respectivas benfeitorias realizadas na Fazenda Dois Irmãos.

Após a instrução do feito, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade suscitada na ação possessória, o juízo singular excluiu os requeridos, ora autores, do polo passivo da ação de reintegração de posse, por entender que ocupavam área diversa do objeto da possessória. No mérito, julgou procedente a ação para conceder proteção possessória à Rotec Veículos em relação aos ocupantes da área de 16.940 hectares – Fazenda Baia Funda.

Dessa forma, Rotec Veículos interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, alegando que o fato de não ser proprietário da área adjacente não induz sua ilegitimidade para pleitear a reintegração, já que a ação tem por objeto a posse e não o domínio.

Na sequência, houve o julgamento do recurso de apelação pela Primeira Câmara Cível, reformando a sentença para incluir os requeridos, ora autores, no polo passivo da ação e estender a proteção possessória sobre a área de 4.840 hectares, denominada “Fazenda Dois Irmãos”:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADES DISTINTAS – POSSE EXERCIDA SOBRE AMBAS AS ÁREAS – RELEVÂNCIA SOBRE A POSSE E NÃO PROPRIEDADE – PRETENSÃO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ROTEC VEÍCULOS PROVIDO – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO

As demandas possessórias têm por objetivo, exclusivamente, a proteção da posse, não admitindo discussão referente à propriedade.

Existindo comprovação de que a apelante exercia a posse sobre as áreas em litígio, ainda que contíguas, tem esta legitimidade para propor ação possessória.

Havendo demostrado pela prova documental que o possuidor agiu de má-fé serão ressarcidas a este somente as benfeitorias necessárias.

Contudo, em análise aos autos, verifica-se que a inicial da Ação de Reintegração de Posse expressamente limita o pedido à área de 16.940 hectares, denominada Fazenda Baia Funda.

Desse modo, o acórdão rescindendo deferiu coisa distinta, isto é, reconheceu a posse sobre um excesso, de 4.840 hectares, que não era objeto da ação.

Assim, tenho que o acórdão violou o artigo 460 do CPC/1973, segundo o qual “é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Outrossim, em análise a sentença de origem (id. 113763457 – pag. 30), verifica-se que o juízo a quo determinou a exclusão da lide dos ora autores, em razão de serem parte ilegítimas para figurarem no polo passivo da Ação de Reintegração de posse, já que a área onde os requerentes exercem posse não foi inserida no objeto vindicado na ação possessória.

Dessa forma, observa-se as questões referentes ao excesso de 4.840 hectares, na qual os ora autores exercem posse, não foram amplamente discutidas na ação matriz. Logo, tenho que os autores não podem se sujeitar aos efeitos do acórdão, já que não integraram a ação possessória de forma válida, ficando impossibilitados de apresentar defesa aprofundada, bem como de fornecer provas ao juízo a quo [...]

Pelo exposto, divirjo do relator para, em total consonância com o parecer da douta PGJ, julgar procedente a presente Ação Rescisória e, com isso, reconhecer a violação ao artigo 460 do CPC/1973, cassar o acórdão proferido na Apelação n. 100577/2006 e manter integralmente a
sentença.

Como se vê, não existem as propaladas omissões, tampouco a pretensão de nulidade do aresto embargado, nem em relação à prejudicial e muito menos no tocante ao mérito.

Também totalmente absurda a alegação de “
aparente contradição/obscuridade” em razão de um “julgamento apertado
”.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

[...]
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...)
, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No tocante à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

No caso concreto, o acórdão embargado está fundamentado e tratou dos temas submetidos a exame pela Seção de Direito Privado – não incidência de decadência e configuração dos requisitos autorizadores da Ação Rescisória -, nesta hipótese, violação ao artigo 460 do CPC/1973, sendo flagrante a pretensão de reanálise da lide, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento do processo mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.
Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento ao Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, sem embargos de reanalisar se houve divergência.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (6a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (7a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (9a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (10a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS)
. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) 7a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), 8o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 9a VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) E 10a (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). O 5o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 6a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDAM. AUSENCIA JUSTIFICADA DA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS).

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Conforme já exposto pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, relator, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção de Direito Privado que, por maioria e com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, proveu a Ação Rescisória no 0042475-37.2013.8.11.0000, cassando o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 100.577/2006, prolatado pela 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, mantendo em sua integralidade a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 290/2003, que tramitou na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade e foi julgada parcialmente procedente para excluir os ora embargados da respectiva lide possessória.

Irresignada, Rotec Veículos Ltda. opôs os embargos de declaração em espeque sob diversos fundamentos, dentre os quais destaco as alegações de que o voto vencedor foi contraditório por considerar que é cabível a rescisória originária em razão de controvérsia sobre o alegado erro de fato e acerca da violação ao art. 460, do CPC/73, posto que serão estas as teses que acolherei no voto que agora estou proferindo.

A título de ilustração, anoto que o e. relator rejeitou os embargos de declaração, sendo acompanhado pelos e. Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Guiomar Teodoro Borges, Serly Marcondes Alves, Sebastião Barbosa Farias, Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Antônia Siqueira Gonçalves.

Já o e. Des. João Ferreira Filho e a e. Desa. Marilsen Andrade Addario aguardam o meu pedido de vista.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator.

Verifico que houve contradição no acórdão embargado ao entender que é cabível a Ação Rescisória no 0042475-37.2013.8.11.0000 em razão de suposto erro de fato e violação ao art. 460, do CPC/73 no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 100.577/2006.

Ao analisar a rescisória, acerca das matérias destacadas, assim me manifestei:

“É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Os autores fundamentam a demanda em dois incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, quais sejam, o V e VIII, in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar.

Isso porque não visualizo a incidência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC e alegadas pelos autores. Não houve manifesta violação de norma jurídica no acórdão combatido ou erro de fato verificável do exame dos autos.

Acerca da violação manifesta de norma jurídica, os autores sustentam que não foram respeitados os artigos 3o, 282, incisos II, III, IV e VII e art. 472 do CPC/73, porquanto os requerentes desta ação rescisória não foram incluídos e qualificados na inicial da ação de reintegração de posse, nem chamados a integrar a lide mediante citação válida, logo não é possível estender os efeitos da sentença aos autores.

Em suma, todos os dispositivos mencionados abordam questões relacionadas à citação dos ora autores.

Ocorre que restou evidente que os réus na Ação de Reintegração de Posse, ora autores, foram devidamente citados e integram a lide adequadamente.

Isso se verifica na adequada citação por edital das partes, bem como quando do comparecimento espontâneo ao feito e constituição de advogado para os representarem, que apresentou contestação, recurso de apelo, contrarrazões à apelação adversa, embargos declaratórios, e até mesmo Recurso Especial.

Sobre a hipótese de erro de fato, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, 'pois caso contrário emprestará consequências jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, primeira parte, CPC). Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto controverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz". (in Curso de Direito Processual. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais,13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

O §1o do art. 966 explica que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

Este é o entendimento adotado no âmbito do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO.
VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CONFIGURADA. [...] IV -
Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso
”. (AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifo nosso)

Para tanto, se exige o não pronunciamento acerca do fato jurídico tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente e ainda, que não tenha sido objetivo de pronunciamento ou controvérsia judicial.

Ainda, no tocante ao fundamento com amparo no inciso VIII, necessário ressaltar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Sustentam os autores a ocorrência de erro de fato pois no julgamento da causa “anexou e somou nos efeitos da possessória, a área vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na inicial”. Portanto, teria ocorrido afronta aos artigos 128 e 460 do CPC/73, pois foi proferida decisão “extra et ultra petita”, bastando para tanto verificar o objeto da lide e o que foi decidido.

Contudo, coaduno com o entendimento expresso no acórdão rescindendo que fixa que o requisito para a reintegração de posse é a própria posse e não a propriedade, ou seja, é a existência de posse anterior da empresa ré e que esta tenha sido privada de seu exercício, por meio do esbulho dos autores.

Tal fato no presente caso ocorreu, visto que a posse estava sendo exercida pela empresa ora ré, que se viu privada do seu direito quando da invasão dos ora autores.

A propósito, bem fixou o acórdão atacado:

“A apelante Rotec Veículos Ltda., mesmo não tendo propriedade da área contígua, de matricula 9393 de propriedade de seus sócios, e que também é objeto do presente litígio, detinha a posse do imóvel, vindo dessa forma a demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 927 do CPC.

(...)

Assim, com a invasão da Fazenda Bahia Funda, a área contígua (Fazenda Dois Irmãos) acabou sendo atingida, vindo a apelante Rotec Veículos Ltda., que detinha a posse desta como possuidor indireto da parte invadida, direito à recuperação da posse, via da competente reintegratória.

Ademais, a área pertencente a Rotec Veículos Ltda. vem sofrendo invasões desde os idos de 1997, tendo a Rotec se defendido dessas invasões em ações anteriormente propostas, como a Ação de Manutenção de Posse no 3563/97 (fls. 1615/1618), e o entendimento do MM. Juiz já naquela hipótese foi o manter os apelantes na posse.

(...)

Portanto, não há dúvida, que embora as matrículas e seus donos sejam distintos, as áreas são contíguas, tendo a posse sido exercida pela apelante de maneira incontestável.” (grifo nosso)

Ademais, esta tese apresentada pelos autores na presente demanda já foi aventada, anteriormente, quando apresentou o Recurso Especial no 1.134.466-MT perante o c. STJ, argumentando a contrariedade aos mesmos dispositivos legais.

Desse modo, diante do pronunciamento judicial em várias instâncias, a controvérsia cinge-se, quiçá, em erro na análise das provas pelos Julgadores à época dos julgamentos mencionados, inexistindo motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973.
EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485
DO CPC/1973. 1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1398141/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) (grifo nosso)

Este Tribunal também já decidiu pelo mesmo caminho:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE GIA/ICMS – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1-
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
. 2-
Se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória
.” (N.U 0140545-89.2013.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 26/08/2019) (grifo nosso)

“AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL —
VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO— RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA — IMPOSSIBILIDADE
. “A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). Logo,
se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória.
Ação rescisória julgada improcedente.” (LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (grifo nosso)

Enfim, pelo que consta dos autos, não se pode afirmar que tenha havido violação às normas jurídicas apontadas na apreciação pelos Julgadores anteriores, tampouco se pode admitir que se houvesse provas nos autos, deveria ser modificada a conclusão adotada na ação de reintegração de posse originária, diante dos fundamentos já expostos.

A par disto, colaciono esta recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (grifo nosso)

Na verdade, pretendem os autores a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.”

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração apresentados devem ser acolhidos para reconhecer a ocorrência de contradição e julgar improcedente a ação rescisória embargada em razão do seu não cabimento, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, peço vênia ao relator para divergir,
ACOLHO
os embargos declaratórios apresentados e julgo
IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória no 0042475-37.2013.8.11.0000.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vênia ao relator para retificar o meu posicionamento e aderir ao voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do relator, com as vênias da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023